Tribunal: TJBA
Processo: 8065412-81.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL 8065412-81.2024.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM:
RIACHO DE SANTANA

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8000979 14.2024.8.05.0212

PACIENTE: DIECSON SILVA SANTOS, CLEIDIMAR NOGUEIRA PEREIRA

IMPETRANTE: LUCIO JOSE ALVES JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA

PROCURADOR: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Diecson Silva Santos e Cleidimar Nogueira Pereira, com pedido liminar, visando o trancamento da ação penal em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana. A ação penal refere-se à prática de homicídio qualificado e encontra-se fundamentada em denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, respaldada por inquérito policial.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os requisitos que justifiquem o trancamento da ação penal; e
(ii) verificar a legalidade e adequação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, apresentando suporte probatório mínimo que sustenta a justa causa para a deflagração da ação penal.
4. O trancamento de ação penal por
habeas corpus
é medida excepcional, admitida apenas quando houver evidente atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, ou extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso concreto.

5. A prisão preventiva foi decretada com base e
m fatos concretos e elementos indicativos de periculosidade, considerando o modus operandi, a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva.
Demonstradas expressamente circunstâncias suficientes aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8065412-81.2024.8.05.0000, da comarca de Riacho de Santana, em que figuram como pacientes Diecson Silva Santos e Cleidimar Nogueira Pereira e impetrante o advogado Lúcio José Alves Júnior.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8065412-81.2024.8.05.0000)